Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-90.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010951-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANNE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 061.389.871-01 (APELADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e confirmou a tutela antecipada para custeio integral de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, indicada como tratamento para hipertrofia mamária com repercussões ortopédicas e psicológicas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica, ainda que ausente do rol da ANS, quando indicada por profissional habilitado e diante de comprovado prejuízo à saúde da paciente.

III. Razões de decidir

A cirurgia de mamoplastia redutora foi prescrita com base em critérios clínicos objetivos por médico especialista e psicóloga, demonstrando sua natureza funcional, inclusive em caráter de urgência para evitar agravamento de disfunções na coluna vertebral e impactos psicológicos.

O rol de procedimentos da ANS deve ser considerado exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta. A negativa da operadora viola o princípio da função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana.

A pretensão de limitação de reembolso contratual não se sustenta, pois não pode a operadora beneficiar-se de sua conduta ilícita para restringir o valor de cobertura.

Quanto aos honorários, deve ser observado o critério da condenação efetiva, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.746.072/PR, o que justifica a modificação da base de cálculo da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento cirúrgico prescrito como necessário ao tratamento de doença coberta, ainda que não conste do rol da ANS, desde que comprovada a sua necessidade por laudos médicos. 2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, quando este for quantificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incs. XXXII e 170, inc. V; CDC, arts. 47 e 51; CPC, arts. 85, § 11, e 86; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move

Dayanne de Almeida Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para tornar definitiva a liminar deferida, para que a requerida forneça a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista, consistente na cirurgia de hipertrofia mamária ou redução mamária, bem como, condenou

ambas as partes
ao pagamento das custas, despesas processuais na

proporção de 50% para cada, nos termos do
artigo 86, do CPC,
e honorários advocatícios de sucumbência fixados nem 10% sobre o valor da causa,

nos termos do §2º, do artigo 85, também do CPC.

Inconformado, o
apelante recorre
afirmando, em suma, a inexistência de recusa indevida, sob o fundamento de que não houve solicitação administrativa formal de cobertura, mas apenas de “prévia de reembolso”, a qual não constitui autorização contratual. Não obstante, afirma que o procedimento cirúrgico pleiteado possui natureza meramente estética, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória, nos termos do contrato firmado entre as partes, da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Segue asseverando que o procedimento não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, não se enquadrando nas hipóteses de exceção legal previstas na Lei nº 14.454/22 e que, caso mantida a condenação, o reembolso de eventual valor despendido pela autora deve observar os limites contratuais expressamente previstos. Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 221068275), suscitando preliminar de não conhecimento, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dayanne de Almeida Santos
move ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e dano moral em face de Bradesco Saúde S.A., visando compelir a operadora de saúde a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral, prescrito como tratamento necessário para corrigir quadro clínico de hipertrofia mamária grave, responsável por dores crônicas na coluna, limitações físicas e prejuízos psicológicos relevantes.

Relata ser beneficiária do plano de saúde “Bradesco Saúde Top Nacional 2 e Ce B” desde 2016 e que, após apresentar quadro de desidratação dos discos intervertebrais cervicais, diagnosticado por especialista em ortopedia, foi indicada a realização do referido procedimento, também validado por médico cirurgião plástico e por laudo psicológico, todos demonstrando o caráter terapêutico e não estético da cirurgia. O custo total do procedimento foi orçado em R$ 35.000,00.

Ocorre que os procedimentos foram negados pela operadora de saúde requerida, sob o argumento de inexistência de cobertura, apesar da expressa indicação médica para a realização do procedimento cirúrgico, ressaltando que a referida cirurgia não possui finalidade estética, mas sim reparadora, na medida em que apresenta risco de desenvolver hérnia de disco e outras patologias devido ao volume das mamas.

Ao final requereu a concessão de tutela de urgência para realização imediata da cirurgia, bem como a condenação da ré à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 8.000,00, em razão da recusa indevida de cobertura que agravou seu estado físico e emocional.

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
, tornou definitiva a tutela antecipada de urgência deferida, para que a requerida forneça a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista, consistente na cirurgia de hipertrofia mamária ou redução mamária, bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% para cada (art.86, do CPC), e honorários advocatícios de sucumbência fixados nem 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do artigo 85, também do CPC (id. 277944921).

Irresignado, o apelante Bradesco Saúde S.A. recorre afirmando, em suma, a inexistência de recusa indevida, sob o fundamento de que não houve solicitação administrativa formal de cobertura, mas apenas de prévia de reembolso, a qual não constitui autorização contratual. Não obstante, afirma que o procedimento cirúrgico pleiteado possui natureza meramente estética, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória, nos termos do contrato firmado entre as partes, da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Segue asseverando que o procedimento não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, não se enquadrando nas hipóteses de exceção legal previstas na Lei nº 14.454/22 e que, caso mantida a condenação, o reembolso de eventual valor despendido pela autora deve observar os limites contratuais expressamente previstos. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.
De proêmio, nas contrarrazões, a apelada Dayanne de Almeida Santos pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id. 277944932) para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
suscitada.

Superado esse ponto, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte autora é beneficiária de plano de saúde contratado com a apelante desde o ano de 2016. A controvérsia em exame reside em saber se houve recusa da operadora em autorizar e custear o procedimento cirúrgico, mesmo diante de laudos médicos que indicavam a cirurgia como única medida eficaz para o tratamento da hipertrofia mamária grave, responsável por causar desidratação de discos intervertebrais cervicais, dores lombares e cervicais, má postura, e diversos impactos na saúde física e mental da paciente.

De início, resta incontroverso
através do relatório médico assinado pelo Dr. Giuliano dos Santos Alves Corrêa (CRM-MT 5167 / RQE 4523) a natureza da patologia que acometia a autora e necessidade de urgência na realização da cirurgia devido ao desequilíbrio da coluna vertebral, confira:

“
HISTÓRICO: PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HIPERTROFIA MAMÁRIA.

EM RAZÃO DO DIAGNÓSTICO APRESENTADO, A PACIENTE APRESENTA DOR IMPORTANTE NA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR DE ORIGEM MECÂNICA.

PACIENTE COM MAMAS VOLUMOSAS O QUE ACARRETA SOBRECARGA NA COLUNA.

ENCAMINHADA PATRA AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS MAMAS PELO ORTOPEDISTA, POIS DO PONTO DE VISTA ORTOPÉDICO, A PACIENTE TERÁ GRANDE BENEFÍCIO COM A CIRURGIA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA OU REDUÇÃO MAMÁRIA.

APRESENTA TAMBÉM QUEIXAS DE CUNHO PSICOLÓGICO RELACIONADAS COM CARACTERÍSTICAS ANSIOSAS, BAIXA AUTOESTIMA, ALÉM DE PROBLEMAS NA ESFERA SEXUAL.

AO EXAME FÍSICO APRESENTA:

- MAMAS COM EXCESSO DE VOLUME.

EM VISTA DO EXAME FÍSICO REALIZADO, E SEGUINDO O PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO, A PACIENTE APRESENTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA, DEVIDO AOS GRANDES TRANSTORNOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS COMPROVADOS PELO EXAME CLÍNICO E LAUDO PSICOLÓGICO.

NO CASO EM QUESTÃO A CIRURGIA RECOMENDADA SERIA A MAMOPLASTIA REDUTORA, QUE IRÁ TRATAR O EXCENDENTE DE PESO DAS MAMAS QUE CAUSAM AS ALTERAÇÕES DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASSIM COMO O COMPROMETIMENTO FUNCIONAL.

HÁ GRANDE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, SENDO QUE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DA MESMA, PODERÁ MOTIVAR O AGARAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO DA COLUNA VERTEBRAL, CAUSANDO SEQUELAS MAIS GRAVES E PERMANENTES EM SEU QUADRO
.” (id. 277935933).

Além disso, há laudo psicológico que aponta o sofrimento emocional, com baixa autoestima, dificuldade de autoaceitação e turbilhão de pensamentos autocríticos, acarretando evidente sofrimento à autora, veja:

“
(...) Ainda decorrente, apresenta dores na coluna cervical, dorsal e lombar, pois as mamas volumosas acarretam uma sobrecarga em sua coluna, com isso acaba deixando de realizar diversas atividades devido a dor.

(...) Outro ponto altamente preocupante, é que a examinada não sente que sua vida pode ser levada de maneira leve, até mesmo no cotidiano, pois atos simples do dia a dia como estar com seu companheiro, fazer uma atividade física, brincar com seu filho, vestir uma roupa mais confortável, em uma cidade de temperaturas altas devido ao clima tropical, vivências e momentos simples com amigos e familiares que agregam sentimentos positivos não são realizados por vergonha de si e pela dor apresentada na coluna. Como consequência disso a paciente tem se isolado, demonstrado baixa autoestima, dificuldade de autoaceitação, turbilhões de pensamentos autocríticos, o que tem como resultado episódios em que relata ficar tremula e com falta de ar.
” (id. 277935934).

Por outro lado, embora a apelante alegue que não recepcionou nenhuma solicitação de autorização para o tratamento questionado, considerando que a autora solicitou a “prévia de reembolso”, é de clareza solar que ao responder o pedido, a ré negou o procedimento, sob o argumento de inexistência de cobertura. É o que se extraí do documento id.

277935936, onde consta:

“
Procedemos à análise dos documentos apresentados para fins de cálculo prévio de reembolso
e constatamos a inexistência de cobertura, tendo em vista o disposto nas Condições Gerais da Apólice que adiante destacamos
.”

Dito isso, devo ressaltar que não há dúvida de que existe cobertura contratual para a cirurgia de correção de hipertrofia mamária, tendo a apelante se recusado ao custeio da cirurgia, sob o pretexto de não constar da lista da ANS.

Por outro lado, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, não prosperam as alegações da apelante quanto à ausência de previsão do procedimento no rol da ANS.
Isso porque, os planos de saúde não podem limitar ou impor outro tipo de tratamento divergente ao indicado pelo médico especialista, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional especialista que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

[...] -
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. [...].”
(STJ, AgRg no AREsp n. 734.699/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2015 – negritei e grifei).

Logo, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Este tema não é inédito e já foi enfrentado por esta Terceira Câmara, confira
in verbis:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
HIPERTROFIA MAMÁRIA – CIRURGIA COM FINALIDADE FUNCIONAL – NEGATIVA DE COBERTURA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico com finalidade funcional e indicação médica comprovada, ainda que ausente do rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998.

Laudos médicos e relatórios particulares indicam que a cirurgia de mamoplastia redutora visava à correção postural e alívio de dores provenientes de cifoescoliose, com fundamento técnico e prescrição por especialista.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento necessário, indicada por profissional assistente, configura dano moral indenizável.

Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
(RAC n.º 1002924-55.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 19.03.2025 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
GIGANTOMASTIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA COBERTURA REIVINDICADA PELA SEGURADA – COBERTURA DEVIDA – NEGATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além da afirmação da parte de que sofre restrição de suas atividades físicas e constrangimento social, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

Havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, deve ser custeado o tratamento/terapia não listados pela operadora de plano ou seguro de saúde para a cura do paciente.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento cirúrgico para reparação de hipertrofia mamária por não possuir caráter meramente estético, sendo medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o procedimento médico necessário
. (...).”
(RED no RAC n.º 1002410-88.2020.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, a apelante sustenta que, caso mantida a obrigação de reembolso, o valor a ser restituído deve ser limitado ao teto contratualmente previsto. Contudo, uma vez indevidamente negada a cobertura do procedimento pelo Bradesco Saúde S.A., e comprovada a necessidade médica e a urgência do tratamento, como no presente caso, a consumidora faz jus a cobertura integral das despesas, sob pena de beneficiar-se a operadora de sua própria conduta ilícita, o que repugna os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RESSARCIMENTO INTEGRAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora do judiciário em ordenar o ato citatório não pode prejudicar a parte, motivo pelo qual deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição .
2. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de cirurgia mamária com o objetivo de redução dos seios para tratamento e lesão ortopédica na coluna cervical decorrente, justamente, do quadro de hipertrofia mamária, não podendo ser confundida com procedimento meramente estético.

3. O reembolso das despesas a que a segurada se viu obrigada a custear, em razão da negativa de cobertura, deve ser integral
.
3. Afastada a prejudicial de prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF, RAC n.º 0702448-52.2018.8.07.0017, 3ª Turma Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 26.10.2020 - destaquei).

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença nos pontos destacados, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir o apelante do pagamento das despesas referentes ao tratamento indicado à apelada.

Contudo, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa, na sentença, tenho que assiste razão ao apelante.

Isto porque, a
Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado o valor da condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, diante das particularidades do caso, entendo que deve ser acolhido o pedido do recorrente, apenas para alterar a base de cálculo em relação aos honorários advocatícios devidos, que deverá incidir sobre o valor da condenação, consistente no pagamento da integralidade do tratamento médico indicado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, tão somente para alterar a base de cálculo em relação aos honorários advocatícios devidos pelo requerido, ora apelante, que deverá incidir no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC, mantendo-se íntegro os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025